Tribunal: TJMT
Processo: 1007155-07.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007155-07.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL DE JESUS RIBEIRO - CPF: 536.163.911-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007155-07.2021.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrid
o
:
MANOEL DE JESUS RIBEIRO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento:
20-24/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO CÍVEL DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS
.
CONTA CORRENTE NÃO SOLICITADA. PEDIDO DE CONTA
SALARIO
. DESONTOS INDEVIDOS. FRAÇÃO DE PERÍODO JÁ DISCUTIDO EM AÇÃO PRETÉRITA. CONVERSÃO DE CONTA JÁ DETERMINADA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. CONDUTA REITERADA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL INOCORRENTE. MESMO FATO GERADOR.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente postulada reparação por dano material e moral e obrigação de fazer que
consista
na conversão de conta corrente para conta salário, em
razão da
falha na prestação de serviço da instituição financeira em realizar abertura de conta corrente quando não solicitado e incidir sobre
a mesma tarifas e serviços não contratados e/ou usufruídos
.

2. Em sua defesa a instituição financeira arguiu preliminar de coisa julgada, ao argumento de que os
fatos exposto
, a causa de pedir e o pedido coincidiam com a demanda n.o
1005042-51.2019.8.11.0006
.

3. A argumentação fora acolhida pelo juízo de origem que no ID
149572256
reconheceu a existência de coisa julgada e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (art.
485,§
3o do Código de Processo Civil).

4. Pois bem. Em análise aos autos, n.o
1005042-51.2019.8.11.0006
foi possível constatar que:
a)
a ação

fora distribuíd
a
em 19/08/2019 e a sentença fora proferida em 09/03/2020;
b
)
foi requerid
a
e concedida a conversão da natureza da conta bancária, que deixaria de ser conta corrente a passaria a ser conta salário;
c
)
almejava ainda
a reparação moral e exclusão das tarifas e serviços descontados indevidamente
, cujos extratos colacionados na exordial indicam o período
de
07 de maio de 2015
a
08 de agosto de 2019
;
d)
a sentença além da conversão da conta
, determinou
a exclusão dos descontos e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

5. Por sua vez os presentes autos foram distribuídos em 19/09/2021 cuja pretensão é a reparação por dano material em razão de cobrança indevida, oriundas de serviço não contratado de
janeiro/2019
a
abril
/2021
, reparação por dano moral
e conversão da conta corrente em conta salário.

6. Nessa perspectiva, a coisa julgada material, impera em alguns pontos da presente
actio
,
quais seja a
conversão da natureza da conta
, e os
descontos que ocorreram entre janeiro
a
agosto de 2019
.

7
.
No que
tange
aos descontos posteriores a agosto de 2019, compreende-se por fato novo, visto que a sentença proferida nos autos n.o 1005042
-51.2019.8.11.0006
foi
disponibilizada apenas em 09/03/2020, quando a presente ação já havia sido distribuída.

8. Os danos morais não restaram evidenciados, pois, já concedidos em razão do mesmo fato gerador –
descontos de serviços não contratados motivados pela habilitação de conta corrente
-, alterando apenas o lapso temporal do desconto
, cujo ressarcimento material é o único que merece respaldo
.

9. Tecidas tais considerações,
a coisa julgada deverá ser mantida tão somente no que concerne a obrigação de fazer, alteração da natureza da conta corrente, e descontos no lapso temporal de janeiro agosto/2019.

10. D
estarte, não se desincumbiu a empresa do seu ônus probatório, em comprovar a existência de algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor/Recorr
ente
,
como alteração da relação contratual estabelecida entre as partes, contratação de serviços e/ou vantagens,
nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

8.

R
estando demonstrado nos autos os danos materiais suportados pelo Recorrido, faz jus à res
tituição do valor.

9
.

Sentença
parcialmente
reformada
.

10
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente postulada reparação por dano material e moral e obrigação de fazer que
consiste
na conversão de conta corrente para conta salário, em razão da falha na
prestação de serviço da instituição financeira em realizar abertura de conta corrente quando não solicitado e incidir sobre a mesma tarifas e serviços não contratados e/ou usufruídos.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, reconheço a existência de coisa julgada sobre o objeto da ação e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, V, § 3o, do Código de Processo Civil.”.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença objurgada,
a fim de que a ação seja julgada
procedente, permanecendo a coisa julgada apenas no que concerne aos descontos de janeiro a agosto de/2019
.

Em contrarrazões (
ID
149572263
),

o
Recorrid
o

BANCO BRADESCO S.A.

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente
manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023